Tribunal: TJDFT
Processo: 0735563-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0735563-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAYNA FERNANDA BARBOSA SOUSA AGRAVADO: HELCIO CONCEICAO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por THAYNÁ FERNANDA BARBOSA SOUSA (embargante) contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos de embargos de terceiro (Processo no 0736069-49.2022.8.07.0001), ajuizados em face de HELCIO CONCEIÇÃO DOS SANTOS (embargado), admitiu os embargos e suspendeu os atos expropriatórios relativos ao veículo CHEV/SPIN 1.8L AT LT ADV, Ano/Modelo 2014/2014, mas manteve a restrição de transferência (ID 139008413, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 40523256), a agravante narra que adquiriu, em 05/07/2022, o veículo em questão, de boa-fé, desconhecendo a existência de eventual restrição e, posteriormente, em 24/08/2022, foi outorgada Procuração Pública firmada com Fabrício Cirilo do Carmo Rosa, pelo valor total de R$32.000,00. Assevera que, quando da realização da venda (05/07/2022), verificou perante o DETRAN e se certificou de que o veículo que estava sendo adquirido estava livre de ônus ou impedimento. Diz que, quando o veículo já estava em sua posse, houve interesse de compra por Antônio Carlos Araújo da Silva, com pagamento a ser feito mediante carta de crédito emitida pelo consórcio administrado pelo Banco Itaú. Afirma que se iniciaram as tratativas com o Banco e o contrato de financiamento foi celebrado em 02/09/2022. Anota que, antes da celebração do contrato, foram realizadas pesquisas acerca do bem e que não foi encontrada restrição. Discorre que, após a celebração do contrato de financiamento, quando o banco foi informar ao Detran acerca da alienação fiduciária para lançamento no SNG, tomou conhecimento da restrição de transferência, feita nos autos no 0703381-86.2022.8.07.0016, que tramitava no 4o Juizado Especial Cível de Brasília, cuja penhora se deu após a aquisição do bem pela agravante, ocorrida em 05/07/2022. Sustenta que, para finalizar o negócio, ANTONIO negociou o pagamento da referida dívida com o respectivo credor, abatendo do valor que ainda seria devido a FABRÍCIO. Registra que a quitação deu fim àquele processo, vindo o Banco Itaú a proceder com o pagamento veículo para a agravante e a informar ao DETRAN a existência da alienação fiduciária. Aduz que, no entanto, não foi possível emitir a taxa de transferência do veículo no dia seguinte, em razão de nova restrição, advinda da execução vinculada aos presentes embargos de terceiro. Ressalta os prejuízos decorrentes da situação narrada e sua aquisição do bem em boa-fé. Sustenta ter sido atingida em sua posse e propriedade do veículo e defende ser inviável a restrição de transferência incidente sobre o bem. Requer a antecipação dos efeitos da tutela, para que seja retirada a restrição de transferência do veículo. Ao final, pede o provimento do recurso. Sem preparo, uma vez que a decisão agravada concedeu à agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da tutela liminar pleiteada. Isso porque, em que pese o prejuízo narrado, é certo que a medida pretendida pela embargante é satisfativa e esvaziaria, por completo, o interesse processual e o objeto do feito de origem, devendo ser assegurado o devido processo legal, com o regular exercício do contraditório pelo embargado. Deveras, a princípio, a decisão agravada já concedeu à agravante o direito que lhe era possível neste momento processual, pois a retirada da restrição, antes do julgamento de mérito da causa, poderia vir a causar prejuízos a terceiros e possível irreversibilidade da medida. Com essas considerações e em juízo de cognição sumária, próprio deste momento processual, estão ausentes os requisitos para a concessão do pleito liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 20 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator